Tribunal: TJBA
Processo: 0311304-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311304-41.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO FERREIRA E SOUSA

Advogado(s)
:
MARCOS BORGES DA CUNHA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO COM A FINALIDADE DE FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA DE INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS INERENTES À RELAÇÃO CONSUMERISTA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO INVERTIDO. INÉRCIA DO CREDOR EM NÃO ACEITAR A PROPOSTA DE ACORDO QUE NÃO INDUZ À ACEITAÇÃO TÁCITA DA NEGOCIAÇÃO.
SURRECTIO
NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FUNDADA EXPECTATIVA DE SUCESSO NA NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO BANCÁRIA DE PERCENTUAL DO VALOR DO DÉBITO QUE NÃO IMPÕE AO CREDOR O DEVER DE ACEITAR OU AMORTIZAR A DÍVIDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, de nº
0311304-41.2019.8.05.0001,
da Comarca de Salvador – BA
, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA